Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010639-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR